Tribunal: TJMT
Processo: 1061383-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1061383-39.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: UBIRAJARA SAMPAIO MOTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (SESSÃO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL NÃO GOZADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização de férias proporcionais e terço constitucional não gozados por servidor público estadual aposentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público estadual aposentado tem direito à indenização de férias proporcionais e terço constitucional não gozados antes da aposentadoria, e se o Estado já efetuou tal pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu artigo 7o, XVII, c/c artigo 39, § 3o, garante aos servidores públicos o direito a férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.
4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o direito à conversão em pecúnia das férias não gozadas por servidor aposentado, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
5. A Declaração de Verbas Rescisórias emitida pela própria Administração reconhece o direito do autor a 3/12 avos de férias proporcionais, referentes ao período de 02/03/2024 a 12/06/2024.
6. Não há comprovação nos autos de que o Estado tenha efetuado o pagamento das verbas pleiteadas após a aposentadoria do servidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “O servidor público estadual que se aposenta sem ter gozado férias a que fazia jus tem direito à indenização correspondente, acrescida do terço constitucional, independentemente de prévio requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 7o, XVII, c/c artigo 39, § 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061383-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), UBIRAJARA SAMPAIO MOTA - CPF: 115.581.305-78 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026